Tribunal: STF
Processo: ARE 1194238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO contra a sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ré-recorrente a pagar a diferença entre os valores recebidos pela parte autora e os maiores valores pagos aos servidores lotados nos Tribunais superiores a título de auxílio alimentação, no período indicado na inicial, até dezembro de 2011, quando a Portaria Conjunta nº 5, de 05/12/2011 do CNJ corrigiu a referida disparidade. Alega a ré-recorrente: a incompetência dos Juizados Especiais Federais para processar e julgar o feito, em vista do disposto no artigo 3º, § 1º, III, da Lei 10.259/01; que teria havido violação aos princípios da legalidade e autonomia financeira do Poder Judiciário, afronta ao princípio da separação de poderes, bem como à súmula 339 do STF; também afirma que teria havido violação aos preceitos constitucionais que estipulam a iniciativa exclusiva do Presidente da República para leis que disponham sobre aumento remuneratório (artigo 61, § 1º, II, ‘a’ e artigo 169, § 1º, I, da Constituição da República); também afirma não haver direito à isonomia pleiteada, requerendo seja o pedido julgado improcedente.
    2. A Lei nº 10.259/01 exclui da competência dos Juizados Especiais Federais as causas ‘para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal’ (artigo 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/01). O ato administrativo, em sentido estrito, refere-se, tal qual o ato judicial, a uma situação concreta, restringindo o seu alcance a um número restrito e determinado de pessoas. O ato legislativo, em sentido estrito, refere-se a uma situação geral, impessoal e abstrata. A norma que restringe a competência dos Juizados Especiais Federais deve ser interpretada restritivamente, no sentido de que a pretensão de anulação de ato administrativo que se exclui da competência desses Juizados é tão-somente aquela pretensão que ataca um ato administrativo em sentido estrito. No caso, houve a prolação de ato de caráter normativo (Resolução do CJF no caso dos servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; Atos do Presidente de Tribunal Regional do Trabalho em se tratando de servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus). Evidentemente, o dispositivo que restringe a competência dos Juizados Especiais Federais quis referir-se a um ato administrativo em sentido estrito, ou seja, que delibera sobre uma situação concreta. Por tais razões, rejeito a preliminar lançada.
    3. O art. 22 da Lei nº 8460/1992 dispôs sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. No que refere aos servidores do Judiciário da União, por força da autonomia administrativa e financeira de que dispõe esse Poder (artigo 99 da Constituição da República), cabe ao mesmo fixar o valor do auxílio-alimentação de seus respectivos servidores. Ocorre que a fixação do valor do auxílio alimentação não estava sendo feita uniformemente: o Conselho da Justiça Federal e Tribunais Regionais do Trabalho vinham fixando, por atos normativos, valores distintos de auxílio-alimentação dos servidores que lhes eram vinculados (servidores do Judiciário da União de primeiro e segundo graus) daqueles valores que estavam sendo fixados pelos Tribunais Superiores. Com efeito, os servidores da Justiça Federal e de primeiro e segundo graus receberam o auxílio-alimentação nos seguintes valores: de 14/12/2005 a 29/11/2009, valor mensal de R$ 590,00 (Resolução 490, de 14/12/2005) e de 30/11/2009 a 20/12/2011, no valor mensal de R$ 630,00 (Portaria 88, de 30/11/2009). Esses valores, recebidos a título de auxílio-alimentação pelos servidores de primeiro e segundo grau da Justiça Federal, são inferiores aos valores recebidos pelos servidores pertencentes à mesma carreira jurídica lotados nos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, TSE, STM e TJDF). Essa disparidade somente foi corrigida pela Portaria Conjunta 5, de 05/12/2011, do Conselho Nacional de Justiça – assinada pelo Presidente do STF, STJ, TSE, TST, STM e TJDF – que unificou o valor do benefício de auxílio-alimentação para todos do Poder Judiciário da União.
    4. Não faz sentido que um analista judiciário lotado no STF, no STJ, ou no TST receba, a título de auxílio-alimentação, valor superior ao recebido por outro analista judiciário lotado na Seção Judiciária do Distrito Federal ou no TRF da 1ª Região. Com efeito, os cargos em questão foram todos criados pelo mesmo ente federativo, integram o mesmo Poder e, por lei, têm idênticas atribuições. Destarte, depreende-se que o critério (ou a falta de critério) na fixação do valor do auxílio-alimentação acabou por levar em consideração, tão-somente, o órgão no qual o servidor do Judiciário da União estava lotado. Concluo que tal disparidade na fixação do montante a ser pago a título de auxílio-alimentação afrontou o princípio da isonomia.
    5. Alegou-se que a procedência do pedido importaria violação ao teor da súmula 339 do STF, cujo enunciado é o seguinte: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’” (fls. 109-110, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. XIII do art. 37, o § 1º do art. 39 e os incs. I e II do art. 169 da Constituição da República e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal.
    Apresenta os seguintes argumentos: 
    a) “a intervenção do Poder Judiciário na fixação do valor do auxílio-alimentação pago entre 2007 e 19/12/2011 importa na violação dos princípios constitucionais consolidados”; 
    b) “ocorreu a violação ao princípio da isonomia em razão da decisão ter concedido tratamento igual a servidores que estavam em situações distintas, ou seja, igualou os desiguais”;
    c) “a violação do artigo 37 ocorreu em razão da decisão impugnada desconsiderar que o pagamento do auxílio alimentação anterior a dezembro de 2011 ocorreu em razão da administração do Tribunal a que está vinculada a parte contrária ter observado estritamente as normas vigentes à época”; 
    d) “está consignada a expressa vedação de equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, e a concessão de equiparação de vencimentos”; e
    e) “foi concedido aumento de remuneração em caráter retroativo sem a observância da necessária dotação orçamentária” (fl. 92, vol. 3). 
    3. Em 15.7.2013, ao interpor o Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal n. 0003441-56.2012.4.02.5050/ES, a União requereu fosse “declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado da ação, a admissão e regular processamento deste Incidente de Uniformização, com fulcro no § 2º, do art. 14, da Lei nº 10.259/2001, para que, reconhecida a divergência, firme-se o entendimento de não ser devido o pagamento de qualquer diferença de auxílio-alimentação, no período de 2007 a 19/12/2011, por terem sido obedecidos os normativos legais vigentes, reformando-se, em consequência, o acórdão ora impugnado, nos termos do que já restou sedimentado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, além de precedentes dessa Colenda Turma Nacional de Uniformização” (fl. 36, vol. 3).
    4. O recurso extraordinário e o pedido de uniformização de jurisprudência foram inadmitidos porque a ação transitou em julgado e não seria possível rediscussão de matéria processual e de matéria de fato, nos seguintes termos:
    “(...) consoante a certificação na fl. 112, o despacho de fls. 114, a informação da Coordenadoria das Turmas Recursais (fl. 148), as informações de documentos oferecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (fls. 149-150 e 151- 175, o r. despacho na fl. 176, e a certidão de publicação na fl. 177, manteve-se íntegra a certificação de trânsito em julgado combatida. 
    (...) a pretensão esbarra em duplo óbice de admissibilidade: a) veicula matéria manifestamente processual, em contrariedade ao teor da Súmula-TNU nº 43, verbis: ‘Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.’ Ademais, o hipotético conhecimento da irresignação implicaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula-TNU nº 42, in litteris: ‘Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.’ VI – Noutro ângulo, no tocante ao mérito – frise-se, sob o pálio da coisa julgada – a TNU em julgamento recente assentou, por maioria, ser indevida a equiparação do valor do auxílio-alimentação pago a servidores públicos federais e consequente pagamento retroativo a título, em síntese, de isonomia (Processo nº 0502844-72.2012.4.05.8501)” (fls. 94-96, vol. 3).
    5. A União interpôs agravo contra a decisão pela qual inadmitido o pedido de uniformização de jurisprudência nacional à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (fl. 99, vol. 3).
    6. No agravo interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a União sustenta que “a nulidade de intimação diz respeito à tempestividade do recurso, e cabe ao Supremo Tribunal Federal aferir tal requisito de admissibilidade“ (fl. 156, vol. 3).
    Argumenta que, “de acordo com a decisão do Juiz Federal Presidente das Turmas Recursais/ES, o acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso da União transitou em julgado quando a União foi intimada, por omissão, no processo eletrônico, em 31/03/2013, remessa feita em 10/03/2013” (fl. 157, vol. 3).
    Ressalta que “a União não teve efetiva ciência do acórdão naquela oportunidade, porque a Egrégia Turma Recursal, certamente no afã de julgar todos os processos idênticos de uma só vez, gerou o que pode ser chamado de ‘sobrecarga’ no sistema, inviabilizando a efetiva ciência da União” (fl. 157, vol. 3). 
    Assevera que “a União, de fato, não acessou a lista dos processos que ultrapassavam os quinhentos originalmente listados. Esse ponto é essencial: a União não teve ciência do acórdão nos processos ‘posteriores’ ao 500º. E este é um dos processos em questão” (fl. 160, vol. 3). 
    Assinala que, “em razão da extraordinariedade do volume de intimações efetuados para as ações que versam sobre equiparação de auxílio alimentação para servidores do Poder Judiciário, do erro material ocorrido na intimação da União, verifica-se a inocorrência de trânsito em julgado face a supressão de contraditório e de ampla defesa que a demasia extraordinária de intimações sobre o tema gerou até mesmo no sistema de intimações” (fls. 167-168, vol. 3). 
    Acentua “que o pagamento do auxílio alimentação à parte autora obedeceu às normas estabelecidas pelos Tribunais Superiores e pelos Tribunais a que estão vinculados vigentes à época” (fl. 178, vol. 3). 
    Aponta que, “muito embora o Poder Judiciário da União seja uno e indivisível, os vários órgãos que os compõem possuem quadros de servidores próprios, sendo que cada um desses órgãos tem total autonomia e independência para gerir seus orçamentos, podendo, inclusive, como era o caso, fixar diferentes valores quanto ao auxílio-alimentação de seus servidores” (fl. 181, vol. 3). 
    Pondera que “o pagamento do auxílio-alimentação no período anterior à edição da Portaria Conjunta nº 05, de 20/12/2012 foi feito com base nas normas legais vigentes à época, elaboradas pelos órgãos competentes e de acordo com a sua discricionariedade administrativa” (fl. 184, vol. 3). 
    7. Em 11.2.2019, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negou provimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei interposto pela União (fls. 236-237, vol. 3).
    8. Os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e, em 20.3.2019, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral consolidada no Tema 600, do Recurso Extraordinário n. 710.293 (e-doc. 5).
    9. Em 2.4.2020, o Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais do Espírito Santo, Leonardo Marques Lessa, determinou o reencaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal, “a fim de que a Corte delibere acerca da pertinência de afetação deste processo ao Tema n. 746 ou 600 (…) haja vista que o RE não versa sobre tema que esteja submetido a julgamento em regime de repercussão geral pelo STF, não subsiste razão para o seu sobrestamento”, nestes termos:
    “Em que pese o teor da Certidão de fl. 451, faz-se necessário o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise: i) da intempestividade do Recurso Extraordinário; ii) da distinção em relação à controvérsia sob análise no tema n. 600 da sistemática de repercussão geral” (e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste à agravante.
    11. O recurso extraordinário é intempestivo.
    O acórdão recorrido foi publicado no DJe de 19.3.2013 (fl. 113, vol. 1) e a intimação deu-se em 31.3.2013 (fl. 114, vol. 1). O recurso extraordinário foi protocolizado na Secretaria da Turma Recursal de origem em 15.7.2013 (fl. 74, vol. 3), quando exaurido o prazo legal previsto no art. 508 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/1973), vigente naquela data.
    O trânsito em julgado do acórdão foi certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais em 16.4.2013 e o pedido de reabertura de prazo apresentado pela agravante foi indeferido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal (fl. 115, vol. 1 e fl. 94, vol. 3).
    12. Assentada a intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo recursal, não há como dar prosseguimento válido ao processo.
    13. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. 
    A Turma Recursal de origem decidiu que “a isonomia entre as vantagens concedidas aos servidores do Poder Judiciário se consolidou com a decisão do Conselho da Justiça Federal de que todos os servidores do Poder Judiciário integram uma carreira única, de âmbito nacional, havendo, inclusive, a possibilidade de remoção nacional, o que ocorre, pelo menos, desde 10 de março de 2008, data da edição da Resolução/CJF nº 3” (fl. 112, vol. 1).
    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 764.620-RG (Tema 746), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da matéria controvertida na espécie, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – Não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem um dos requisitos da repercussão geral, qual seja, a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo. II – Declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos” (DJe 23.6.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR PAGO AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 764.620-RG/SC (Tema 746), da minha relatoria, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa à equiparação do valor do auxílio-alimentação pago aos servidores do quadro da Justiça Federal com aquele concedido aos servidores dos tribunais superiores. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.214.197-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, 37, XIII, 39, § 1º, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORES TRIBUNAIS SUPERIORES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 746. RE 764.620-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte ‘A questão sobre o direito ao recebimento do auxílio-alimentação pelos servidores públicos da Justiça Federal de Santa Catarina nos mesmos valores pagos para outros servidores públicos federais, tomados como paradigma, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes’. Precedente: RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2014. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.191.694-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA JUSTIÇA FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à equiparação do auxílio alimentação entre servidores públicos do Poder Judiciário federal. 2. O art. 543-A, § 5º, do CPC/1973, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (RE n. 835.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe n. 19.5.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 764.620-RG/SC – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 804.766-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.9.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    14. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora